Tribunal: TJSP
Processo: 1046768-46.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Ação civil pública de responsabilização por ato de improbidade administrativa – policiais civis – exigência e recebimento de vantagem ilícita objetivando manipulação de prova e omissão de diligências para favorecer suspeitos de delito de roubo – interceptação telefônica – sentença criminal condenatória em primeiro grau – preliminar de suspensão do processo refugada - autonomia das jurisdições –

Ementa:
Ação civil pública de responsabilização por ato de improbidade administrativa – policiais civis – exigência e recebimento de vantagem ilícita objetivando manipulação de prova e omissão de diligências para favorecer suspeitos de delito de roubo – interceptação telefônica – sentença criminal condenatória em primeiro grau – preliminar de suspensão do processo refugada - autonomia das jurisdições – prejudicialidade externa inexistente - ultraje aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência

Corrupção passiva e prevaricação – delitos isoladamente desprovidos de dinamicidade impactante do sentimento coletivo - dano extrapatrimonial incaracterizado – sentença de procedência ressentida de pequenos ajustes – recurso de apelação do Ministério Público improvido e recurso do demandado provido in partibus, com efeitos estendidos ao sentenciado revel

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000538060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1046768-46.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado MARCIO FERREIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Apelado CARLOS FERNANDO DA
SILVA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares,
negaram provimento ao recurso do Ministério Público e deram provimento
parcial ao recurso da parte passiva, com efeitos subjetivamente estendidos ao
sentenciado revel. V.U., com declaração de voto do 2o juiz. Sustentou
oralmente o Dr. Marco Aurélio Gomes de Almeida e fez uso da palavra o
Exmo. Sr. Procurador de Justiça.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n°1046768-46.2016.8.26.0053
Apelantes/Apelados:Ministério Público, Márcio
Ferreira e Carlos Fernando da Silva
Comarca:São Paulo
Vara:2a Vara de Fazenda Pública
Magistrado de Primeiro Grau: Dra. Lais Helena
Bresser Lang
Voto n°15340 - TJSP
Ação civil pública de responsabilização por ato de
improbidade administrativa – policiais civis – exigência e
recebimento
de
vantagem
ilícita
objetivando
manipulação de prova e omissão de diligências para
favorecer suspeitos de delito de roubo – interceptação
telefônica – sentença criminal condenatória em
primeiro grau – preliminar de suspensão do processo
refugada - autonomia das jurisdições – prejudicialidade
externa
inexistente - ultraje aos princípios da
legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência
Corrupção passiva e prevaricação delitos isoladamente
desprovidos de dinamicidade impactante do sentimento
coletivo - dano extrapatrimonial incaracterizado

sentença de procedência ressentida de pequenos
ajustes recurso de apelação do Ministério Público
improvido e recurso do demandado provido in partibus,
com efeitos estendidos ao sentenciado revel
Apelações
cíveis
manejadas
em
reciprocidade por Ministério Público e Márcio Ferreira nos autos de
processo de ação civil pública de responsabilização por ato de
improbidade administrativa em curso na 2a Vara de Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pública da Comarca de São Paulo, cuja sentença julgou
procedentes os pedidos para sancionar o recorrente pessoa
natural e o comandado revel nos artigos 9o e 11, da Lei 8.429/92,
com as penas de duas multas civis, uma por ter auferido
vantagem ilícita, outra por prevaricação; perda da função
pública; perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao seu
patrimônio, suspensão dos direitos políticos por oito anos,
proibição de contratar, receber benefícios ou incentivos do Poder
Público por 10 anos, arcando com custas, despesas do processo e
honorários de advogado no importe de 10% sobre o valor da
condenação.
Recorre o Ministério Público discorrendo
detidamente sobre a necessidade de compensação do dano
moral meta-individual, para a qual propõe se adote a cifra
correspondente a 50 vezes o valor dos vencimentos no cargo
público ou da vantagem ilícita auferida, a alcançar também o
codemandado revel Carlos Fernando da Silva (fls. 2075/2084).
A seu turno, o demandado Márcio Ferreira
suscita as preliminares de suspensão do processo, por força da
ausência da sentença penal condenatória com trânsito em
julgado, na qual se escudou a imputação de improbidade e no
cerceamento
de
defesa
porquanto
no
entendimento
do
procurador a causa não se achava madura para receber
julgamento. A simples exigência de vantagem ilícita não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conferir justificabilidade, de vez que a condenação por ato de
improbidade imprescinde de ter havido recebimento da propina.
Tanto mais à face de ter havido exclusão de responsabilidade no
procedimento administrativo pelo qual respondeu o recorrente.
Recursos tempestivos, bem processados e
contrariados às fls. 2067/2074 e 2087/2107.
Pronuncia-se a Egrégia Procuradoria-Geral
de Justiça pelo provimento somente do recurso de apelação
manejado pelo Ministério Público.
Tal, em abreviado, o relatório.
Refuga-se
o
pleito
de
suspensão
do
processo, assim como o de cerceamento de defesa, algo
sobremaneira dificultoso de acontecer no rito do processo de
responsabilização por improbidade porquanto se afigura umas
das raras, se não a única, hipótese em que o legislador equipou a
estratégia defensiva de duas oportunidades: defesa prévia e
contestação.
Para
uma
aproximação
primeira
aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
problemas nesta relação processual coenvolvidos, imperioso deixe-
se inobscurecível que ilícitos penais e ilícitos administrativos
punidos por improbidade constituem individualidades jurídicas
vincadamente discretivas e, conquanto por vezes possam alguns
extremos se tocarem quando analisados à luz da moralidade, tal
não induz necessariamente à reflexão de que porventura
absolvido venha a ser o recorrente na jurisdição criminal, estaria
ele, por esse só motivo, a salvo das correspondentes sanções
administrativas e reparatórias.
É sob o prisma da coincidência acidental
que o nosso sistema publicístico coloca o confronto de ambas
formas transgressionais:
“O ilícito administrativo, de regra, é um
minus em relação ao ilícito penal,
escapando, por isso mesmo, à pena
criminal, reservada para os casos mais
graves ou de ilícito penal. Acontece,
porém, que, por vezes, há coincidência
perfeita entre ilícito administrativo e o
ilícito penal” 1.
Prejudicialidade externa inexistente.
Para se exonerar da responsabilidade pelo
1 NELSON HUNGRIA, in Revista Forense, n° 142, p. 143.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ato ímprobo, ainda mesmo com relatividade, seria necessário que
o fato criminoso fosse peremptoriamente declarado inexistente no
processo criminal e não, ao contrário do pensado e escrito, que
ele se antolhe contaminado de mero coeficiente razoável de
dúvida sobre a autoria.
Nesse passo, a alusão ao processo criminal
não arremete os demandados para uma zona de conforto
porquanto a menção do Ministério Público é de que a imputação
resultou em condenação por incidência no art. 317, parágrafo
primeiro do Código Penal.
Por igual, abstrai-se ter havido exigência ou
mesmo apoderamento da propina à face de que, ao menos em
termos de valoração da desonestidade do agente público, isto
apresenta ligeiras dissonâncias apenas no tocante à tipificação e
às penas, quase nada afetando a configuração do ato, que
continua portador de perversão ou desvio de caráter.
Da circunstancialidade de aproveitar-se a
prova
haurida
naquela
jurisdição
especializada
e
mais
exatamente os fatos nela esgrimidos não importa em que as
interpretações sejam as mesmas nem simétricas no julgamento as
decisões judiciais, dada a autonomia metodológica de ambos
compartimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Provas
documentais
tomadas
por
empréstimo ao caírem nestes autos nem por isso deixam passar
automaticamente pela crivagem da bilateralidade e do direito de
defesa, com os meios e recursos a ele inerentes.
O que para o Direito Penal categoriza-se
como crime, para a Lei 8.429/92 representa superlativo atentado
aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e imparcialidade.
Também suposto livramento no orbe das
relações estatutárias do cargo público nenhuma influência exerce
sobre o juízo de valor quanto ao procedimento administrativo
disciplinar porquanto, uma vez provocado, o Judiciário se
sobrepõe à Administração Pública neste mister.
Para que se abalance a sancionar o ato
transgressional à guisa de dano moral coletivo se faz indeclinável
que o ato deletério irradie uma dinamicidade impactante capaz
de fustigar o sentimento coletivo, infundindo-lhe paradigmas de
sofrimento social geral, vergonha ou frustração da cidadania,
examináveis sob critérios muito parecidos aos das ofensas ao
direito de personalidade no plano individual, mas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indeterminação de titularidade passiva.
Neste contexto, não basta o abalo à
confiabilidade dos agentes públicos, o que já é relativamente
frequente, a resvaladura nas instituições ou enfim a insatisfação
crítica quanto aos sadios padrões de convivência vulnerados pelo
ato.
Requisitável que se perfaça um plus, algo
propínquo a uma grave comoção social ou àqueles escândalos
com vocação a se perenizarem, ainda que ao depois não se
perenizem
efetivamente,
doutro
modo
toda
improbidade
assestaria por automatismo o dano moral coletivo, o que, há-se de
convir, não detém força bastante para tanto um roubo a mais,
entre centenas havidos no cotidiano policial e que permanecem
impunes.
Nem acinte representa, de tão corriqueiro
para a sociedade civil, policiais vendendo o que não lhes
pertence: a (in) segurança pública.
O que para logo se nota é que, a despeito
da
reprovabilidade
ética
dos
delitos,
não
vislumbramos
configurado na vertente o pretenso dano moral coletivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Suscetíveis embora de causar indignação,
são estes dos episódios que costumam instar confinados ao
âmbito da repartição pública em que acontecem, ganhando
publicidade confinada ao próprio meio policial ou frequentando
efemeramente os noticiários, mas sob natural tendência, num País
em que a criminalidade já atingiu o estágio da barbárie, a
dispersar-se na opinião pública com a mesma celeridade com
que eclodem, sem, contudo, legarem trauma psicossocial meta-
individual.
Na oportunidade do julgamento do REsp
1.057.274, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça,
reconhecendo que a reparação do dano moral coletivo é
assunto ainda embrionário, sentenciava a Ministra ELIANA
CALMON a merecer transcrição:
“As relações jurídicas caminham para uma
massificação, e a lesão aos interesses de massa
não pode ficar sem reparação, sob pena de criar-
se litigiosidade contida que levará ao fracasso do
direito como forma de prevenir e reparar os
conflitos sociais”.
“É evidente que uma coletividade de índios pode
sofrer ofensa à honra, à sua dignidade, à sua boa
reputação, à sua história, costumes e tradições”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
...
Para CALMON, o dano extrapatrimonial
coletivo pode ser examinado e mensurado, prescindindo-se da
demonstração da dor, sentimento ou abalo psicológico, de vez
que a dor e a repulsa não são sentidas pela coletividade da
mesma forma como pelas pessoas naturais, e conclui...

“Estas decorrem do sentimento coletivo de
participar de determinado grupo ou coletividade,
relacionando a própria individualidade à ideia do
coletivo”.
Conquanto
compartilhe
das
sóbrias
reflexões da eminente Ministra, não as vejo adequáveis ao caso
em apreço, para mobilizar tal sanção adicional de natureza
pecuniária aos demandados.
Tenho comigo que a condenação é mesmo
de ser referendada, mas com proposta de pequenos ajustes na
carga retributiva.
Vislumbra-se
excesso
punicional
na
bifurcação do ilícito em dois estágios: um, pela corrupção passiva,
outro, pela prevaricação que culminou por conduzir o inquérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
policial ao arquivamento cada um, entretanto, sancionado com
multa individualizada.
Entretanto, o desígnio foi único
obter
vantagem ilícita em razão do cargo sendo que a manipulação
dos elementos conviccionais do inquérito se insere como mero
instrumento para a consecução do fim alvejado, e não um
desígnio possuído de autonomia.

Considera-se um único ato de improbidade
administrativa e, como tal, devendo ser penalizados com multa
civil única, que arbitro em 3 (três) vezes o valor da remuneração
nos cargos públicos correspondentes ao mês de outubro de 2007,
data do ilícito.

Tipificação: art. 9o, I, da Lei 8.429/92, ficando
mantidas sem retoques as demais sanções impostas na sentença.
Efeitos
subjetivamente
estendidos
do
julgado mais benéfico ao sentenciado revel Carlos Fernando da
Silva.
Assim, a multa civil deverá ser corrigida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetariamente pelo INPC, a partir do acórdão (REsp 1493062/SC,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015,
DJe 14/05/2015).

Por impedimento absoluto, averbado no
artigo 128, § 5o, II, “a”, da Constituição da República, o Ministério
Público não poderá ter arbitrado em seu prol ou em nenhuma
conjectura receber honorários advocatícios nas causas em que se
sagre vencedor, razão porque excluído fica este tópico da
sentença.
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente
balizam esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos
declaratórios, os quais expressam a compreensão majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de
2 A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça e que, uma vez observados, prestam-se como roteiro
seguro para se suprimir eficazmente o risco de serem
recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção estritamente pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se
pede que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE
MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo
VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
3 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, rejeição
das preliminares, nego provimento ao recurso do Ministério Público
e dou provimento parcial ao recurso da parte passiva, com efeitos
subjetivamente estendidos ao sentenciado revel.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046768-46.2016.8.26.0053
VOTO No 50.609
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
116D9C8A
17
18
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1196C829
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1046768-46.2016.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.